Tribunal: TCU
Processo: 027.946/2019-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 798/2020-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso III, alínea "a", e 169, inciso V, do Regimento Interno, em determinar o arquivamento do processo a seguir relacionado, sem prejuízo de que seja dada ciência da presente deliberação aos interessados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 027.946/2019-3 (RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Câmara dos Deputados; Conselho Nacional de Justiça; Conselho Nacional do Ministério Público (vinculador); Departamento de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - Mp; Senado Federal; Superior Tribunal de Justiça; Superior Tribunal Militar; Supremo Tribunal Federal; Tribunal de Contas da União; Tribunal Superior do Trabalho; Tribunal Superior Eleitoral 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação (SEFTI). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 1.6.1. recomendar ao Conselho Nacional de Justiça que avalie a conveniência e oportunidade de: 1.6.1.1. em edições futuras de sua avaliação de transparência dos portais do Poder Judiciário inclua em suas normas a avaliação automática de acessibilidade de sítios, a exemplo do Avaliador e Simulador de Acessibilidade em Sítios como critério da avaliação de conformidade das condições de acessibilidade, prevista na Resolução CNJ 215/2015, art. 6o, § 4o, VIII, e em atendimento à Lei 10.098/2000, art. 17 e à Lei 13.146/2015, art. 3o, I e V, e art. 63, caput e § 1o; 1.6.1.2. em edições futuras de sua avaliação de transparência dos portais do Poder Judiciário, previsto na Resolução - CNJ 215/2015, ao verificar as respostas das organizações às questões da Portaria CNJ 95/2019, ou normativo que a venha substituir, atente para: 1.6.1.2.1. verificar nos diversos conjuntos de dados publicados no sítio da organização se há observância de publicação em formato aberto e não proprietário e da possibilidade de acesso automatizado, não aceitando como cumprimento total apenas o link enviado como evidência pelo avaliado; 1.6.1.2.2. verificar se há publicação de informações pormenorizadas de receitas e despesas, em atendimento à Lei Complementar 101/200, art. 48, §1o, II, ou se há remissão (atalho) para publicações externas como o Portal da Transparência do CNJ; 1.6.1.2.3. verificar se há atendimento dos requisitos do art. 7o, §2o, da Lei 13.460/2017, ao avaliar a publicação da "carta de serviços ao usuário"; 1.6.1.2.4. verificar o cumprimento das exigências da Resolução - CNJ 76/2009 (estatísticas do Poder Judiciário); 1.6.2. recomendar ao Conselho Nacional do Ministério Público que avalie a conveniência e oportunidade de: 1.6.2.1. em edições futuras de sua avaliação de transparência dos portais do Ministério Público, incluir entre as orientações do Manual do Portal da Transparência do Ministério Público a previsão de uso de avaliação automática de acessibilidade de sítios, a exemplo do Avaliador e Simulador de Acessibilidade em Sítios como principal critério da avaliação de conformidade das condições de acessibilidade, em atendimento à Lei 10.098/2000, art. 17, e à Lei 13.146/2015, art. 3o, I e V, e art. 63, caput e § 1o; 1.6.2.2. aperfeiçoar a avaliação de transparência realizada com a inclusão de questionamentos específicos aos exigidos no Manual do Portal da Transparência do Ministério Público sobre os seguintes critérios e boas práticas em consonância com o art. 3o, I-III, combinado com art. 6o, I, combinado com art. 7o, II e VI, combinado com art. 8o, caput e § 1o, III-IV e § 2o da Lei 12.527/2011: 1.6.2.2.1. publicação do inteiro teor de editais de licitações e seus anexos; 1.6.2.2.2. publicação do inteiro teor de contratos administrativos, aditivos e seus anexos; 1.6.2.2.3. identificação da ata de registro de preços originária, se for o caso (para adesões ou atas próprias); 1.6.2.2.4. divulgação das empresas que tenham sido declaradas suspensas ou impedidas de contratar com a Administração Pública; 1.6.2.2.5. publicação de dados de viagens internacionais (diárias e passagens); 1.6.2.2.6. publicação da íntegra dos editais de concursos e seleções públicas; 1.6.2.2.7. publicação da "carta de serviços ao usuário", para atendimento do art. 7o, § 2o e § 3o da Lei 13.460/2017 c/c art. 11, caput e § 2o e § 3o do Decreto 9.094/2017; 1.6.2.2.8. divulgação de pesquisas de satisfação aplicadas com os usuários dos serviços, para atendimento do art. 23, §§ 1o e 2o da Lei 13.460/2017 c/c art. 20, caput e §§ 1o e 2o do Decreto 9.094/2017. 1.6.3. recomendar à Câmara dos Deputados, ao Senado Federal e ao Tribunal de Contas da União que avaliem a conveniência e oportunidade de realizar autoavaliação periódica de transparência dos respectivos portais na internet, de preferência anual, tendo como referência o questionário utilizado nesta fiscalização ou outro que considerar mais apropriado para fins de cumprimento da legislação de transparência vigente, em especial da Lei 12.527/2011, publicando em seus sítio os resultados dessas avaliações, em consonância com o art. 3o, III, da referida Lei. 1.6.4. recomendar ao Supremo Tribunal Federal que avalie a conveniência e oportunidade de realizar autoavaliação periódica de transparência, de preferência anual, tendo como referência o questionário adotado pelo Conselho Nacional de Justiça ou outro que considerar mais apropriado para fins de cumprimento da legislação de transparência vigente, em especial da Lei 12.527/2011, publicando em seu sítio os resultados dessas avaliações, de forma a complementar a atuação do CNJ na promoção da transparência no âmbito do Poder Judiciário, dando à sociedade visão completa sobre o atendimento dos órgãos desse Poder aos normativos e boas práticas do tema, em consonância com o art. 3o, III, da referida Lei. 1.6.5. recomendar, com fulcro no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c art. 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU, à Câmara dos Deputados, ao Senado Federal e ao Supremo Tribunal Federal que avaliem a conveniência e oportunidade de adotar providências necessárias para divulgar, em suas páginas de transparência na internet, as informações ainda não adequadamente publicadas segundo avaliação individualizada feita por este Tribunal, mas que devem ser obrigatoriamente divulgadas conforme os normativos de transparência aplicáveis, em especial aquelas relativas a: relação de empresas que, por ato da própria instituição pública, tenham sido declaradas suspensas do direito de participar de licitação ou impedidas de contratar com a Administração Pública Federal em razão de descumprimento de contrato, contendo informação do objeto, penalidade aplicada e sua vigência (art. 8o, § 1o, IV, da Lei 12.527/2011 c/c art. 12 da Portaria Interministerial - CGU/MPOG 140/2006). 1.6.6. determinar à Câmara dos Deputados, ao Senado Federal, ao Supremo Tribunal Federal e ao Tribunal de Contas da União que, no prazo de 90 (noventa) dias, encaminhem plano de ação com o objetivo de aperfeiçoar os processos internos relacionados com a publicação de informações de transparência em seus portais na internet, contendo o prazo e o responsável (nome, cargo e CPF) pelo desenvolvimento de cada ação, com vistas ao atendimento pleno dos seguintes princípios de dados abertos estabelecidos nos comandos do art. 8o, § 3o, incisos II-IV da Lei 12.527/2011: 1.6.6.1. publicação de cada tipo de informação em diversos formatos (mais de um), inclusive abertos e não proprietários, a exemplo dos formatos ODS e ODT; 1.6.6.2. publicação de cada tipo de informação em formato estruturado, a exemplo dos formatos XML e JSON, de modo a possibilitar a leitura por máquina e, consequentemente, o processamento automatizado; 1.6.6.3. divulgação detalhada dos formatos estruturados utilizados na publicação de cada tipo de informação. 1.6.7. para o Conselho da Justiça Federal, Conselho Nacional de Justiça e Conselho Superior da Justiça do Trabalho, considerar: 1.6.7.1. cumpridos os subitens 9.1.1.1, 9.1.1.3 e 9.1.1.4 do Acórdão 1832/2018-TCU-Plenário ; 1.6.7.2. em cumprimento os subitens 9.1.1.2, 9.1.2 e 9.1.3 do Acórdão 1832/2018-TCU-Plenário ; 1.6.7.3. implementados os subitens 9.2.1 e 9.2.2 do Acórdão 1832/2018-TCU-Plenário . 1.6.8. Para os Tribunais Regionais Eleitorais dos estados do Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins, considerar: 1.6.8.1. cumpridos os subitens 9.1.1.1, 9.1.1.2, 9.1.1.3, 9.1.1.4, 9.2.1 e 9.1.3 do Acórdão 1832/2018-TCU-Plenário ; 1.6.8.2. implementados os subitens 9.2.1 e 9.2.2 do Acórdão 1832/2018-TCU-Plenário . 1.6.9. Para o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, considerar: 1.6.9.1. cumpridos os subitens 9.1.1.1, 9.1.1.2, 9.1.1.3, 9.1.1.4 e 9.1.3 do Acórdão 1832/2018-TCU-Plenário ; 1.6.9.2. em cumprimento o subitem 9.1.2 do Acórdão 1832/2018-TCU-Plenário ; 1.6.9.3. implementados os subitens 9.2.1 e 9.2.2 do Acórdão 1832/2018-TCU-Plenário ; 1.6.10. Para os Tribunais Regionais Federais (1a, 2a, 3a, 4a e 5a regiões), considerar: 1.6.10.1. em cumprimento os subitens 9.1.1.1, 9.1.1.2, 9.1.1.3, 9.1.1.4, 9.1.2 e 9.1.3 do Acórdão 1832/2018-TCU-Plenário ; 1.6.10.2. implementado o subitem 9.2.2 do Acórdão 1832/2018-TCU-Plenário ; 1.6.10.3. em implementação o subitem 9.2.1 do Acórdão 1832/2018-TCU-Plenário . 1.6.11. Para o Superior Tribunal de Justiça, Superior Tribunal Militar, Tribunal Superior Eleitoral e Tribunal Superior do Trabalho, considerar: 1.6.11.1. cumpridos os subitens 9.1.1.1, 9.1.1.2, 9.1.1.3 e 9.1.1.4 do Acórdão 1832/2018-TCU-Plenário ; 1.6.11.2. em cumprimento os subitens 9.1.2 e 9.1.3 do Acórdão 1832/2018-TCU-Plenário ; 1.6.11.3. implementados os subitens 9.2.1 e 9.2.2 do Acórdão 1832/2018-TCU-Plenário ; 1.6.12. Para os Tribunais Regionais do Trabalho das regiões 1a a 24a, considerar: 1.6.12.1. cumpridos os subitens 9.1.1.1, 9.1.1.2, 9.1.1.3 e 9.1.1.4 do Acórdão 1832/2018-TCU-Plenário ; 1.6.12.2. em cumprimento os subitens 9.1.2 e 9.1.3 do Acórdão 1832/2018-TCU-Plenário ; 1.6.12.3. implementados os subitens 9.2.1 e 9.2.2 do Acórdão 1832/2018-TCU-Plenário . 1.6.13. Para as organizações do Ministério Público da União (Conselho Nacional do Ministério Público, Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Militar e Ministério Público do Distrito Federal e Territórios), considerar: 1.6.13.1. cumpridos os subitens 9.1.1.1, 9.1.1.2, 9.1.1.3, 9.1.1.4 e 9.1.3 do Acórdão 1832/2018-TCU-Plenário ; 1.6.13.2. em cumprimento o subitem 9.1.2 do Acórdão 1832/2018-TCU-Plenário ; 1.6.13.3. implementado o subitem 9.2.2 do Acórdão 1832/2018-TCU-Plenário ; 1.6.13.4. em implementação o subitem 9.2.1 do Acórdão 1832/2018-TCU-Plenário ; 1.6.14. Para a Câmara dos Deputados, considerar: 1.6.14.1. cumpridos os subitens 9.1.1.1, 9.1.1.2, 9.1.1.3, 9.1.1.4 e 9.1.3 do Acórdão 1832/2018-TCU-Plenário ; 1.6.14.2. em cumprimento o subitem 9.1.2 do Acórdão 1832/2018-TCU-Plenário ; 1.6.14.3. implementado os subitens 9.2.1 e 9.2.2 do Acórdão 1832/2018-TCU-Plenário ; 1.6.15. Para o Senado Federal, considerar: 1.6.15.1. cumpridos os subitens 9.1.1.1, 9.1.1.3, 9.1.1.4 e 9.1.3 do Acórdão 1832/2018-TCU-Plenário ; 1.6.15.2. em cumprimento os subitens 9.1.1.2 e 9.1.2 do Acórdão 1832/2018-TCU-Plenário ; 1.6.15.3. implementados os subitens 9.2.1 e 9.2.2 do Acórdão 1832/2018-TCU-Plenário . 1.6.16. Para o Supremo Tribunal Federal, considerar: 1.6.16.1. cumpridos os subitens 9.1.1.1, 9.1.1.2, 9.1.1.3, 9.1.1.4 e 9.1.3 do Acórdão 1832/2018-TCU-Plenário ; 1.6.16.2. em cumprimento o subitem 9.1.2 do Acórdão 1832/2018-TCU-Plenário ; 1.6.16.3. em implementação os subitens 9.2.1 e 9.2.2 do Acórdão 1832/2018-TCU-Plenário . 1.6.17. Para o Tribunal de Contas da União, considerar: 1.6.17.1. cumpridos os subitens 9.1.1.1, 9.1.1.3, 9.1.1.4 e 9.1.3 do Acórdão 1832/2018-TCU-Plenário ; 1.6.17.2. em cumprimento os subitens 9.1.1.2 e 9.1.2 do Acórdão 1832/2018-TCU-Plenário ; 1.6.17.3. implementado o subitem 9.2.2 do Acórdão 1832/2018-TCU-Plenário ; 1.6.17.4. em implementação o subitem 9.2.1 do Acórdão 1832/2018-TCU-Plenário . 1.6.18. encaminhar cópia da presente deliberação aos órgãos e entidades fiscalizados, a fim de subsidiar o atendimento das medidas alvitradas, destacando que, caso tenham interesse, o Tribunal pode encaminhar-lhes cópia da instrução que a fundamenta, sem custos. 1.6.19. autorizar a Sefti a divulgar os resultados desta fiscalização, como forma de induzir maior aderência aos normativos e boas práticas de transparência, de forma semelhante ao que vem sendo feito pelo Conselho Nacional de Justiça e pelo Conselho Nacional do Ministério Público. 1.6.20. autorizar a Sefti a realizar o monitoramento do presente acórdão. 1.6.21. determinar o retorno dos autos à Sefti, para prosseguir o acompanhamento, nos termos do art. 241, inciso II, do RI/TCU e item 95.3 do Manual de Acompanhamento do TCU, aprovado pela Portaria-Segecex 27/2016.